Tribunal: STF
Processo: AI 633595
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA
   279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E
   LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. MANDADO DE SEGURANÇA.
   ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO
   ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se
   chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
II - A pretendida discussão em torno dos requisitos de
   admissibilidade do mandado de segurança possui natureza meramente
   processual, que envolve a apreciação de normas
   infraconstitucionais.
III - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
IV - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
V - O acórdão não
   julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela
   alínea c do art. 102, III, da CF.
VI - Agravo regimental
   improvido.